Tribunal: TJMT
Processo: 1056333-48.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Recurso de Apelação Cível n. 1056333-48.2020.8.11.0041
Apelante: Novaagri Infra-Estrutura De Armazenagem E Escoamento Agricola S.A.
Apelado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.,
Analisando o presente recurso, verifico que o Magistrado a quo, prolator da decisão do Recurso de Embargos de Declaração oposto contra a sentença recorrida, é o Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado.
Dessarte, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC/2015, dou-me por impedido. De consequência, determino que proceda-se nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.